Tribunal: TJMT
Processo: 1030965-60.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030965-60.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANGELICA FARIA RODRIGUES - CPF: 034.209.761-00 (RECORRENTE), BRAINHER DE MOURA PAZ PEREIRA - CPF: 025.878.851-83 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1030965-60.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Angélica Faria Rodrigues

Recorrida(s):

IUNI Educacional S/A e

Editora e Distribuidora Educacional S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de fevereiro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO PARA FINANCIAMENTO DE ENCARGOS EDUCACIONAIS AO ESTUDANTE CELEBRADO COM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE).

PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. RECONHECIMENTO DO FNDE COMO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO PARA INTEGRAR A LIDE. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a restituição a título de dano material que a parte autora pretende, originou-se do contrato celebrado entre a estudante com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) imperativo é a formação do litisconsórcio passivo necessário com o FNDE, uma vez que, o conjunto probatório formado nos autos demonstra que o FNDE é o Agente Operador do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

2. Reconhece-se a incompetência absoluta dos Juizados Especiais, quando integrante no polo passivo da demanda pessoa jurídica de direito público, conforme disposto no artigo 8o da Lei no 9.099/95.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Assim, no presente caso, verifica-se que a parte reclamante visa o reconhecimento de ato ilícito cometido pela Reclamada e a consequente devolução de valores, em tese, pagos pelo FIES. Aliás, é necessário mencionar que o FNDE (Fundo Nacional

Educacional) é órgão delegado do Ministério da Educação, a quem compete gerir os recursos do FIES, que são oriundos de receitas federais, conforme dispõe o art. 3o da Lei no 1.0260/2011, senão vejamos: Art. 3o A gestão do Fies caberá: I - ao Ministério da Educação, na qualidade de: a) formulador da política de oferta de vagas e de seleção de estudantes, nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies; b)supervisor do cumprimento das normas do programa; c) administrador dos ativos e passivos do Fies, podendo esta atribuição ser delegada ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); (Incluída pela Lei no 13.530, de 2017).Destarte, por ser o FNDE o agente operador do Fundo de Financiamento Estudantil possui, desse modo, interesse direto na demanda, nos termos do art. 4o, §§4o e 5o da Lei no. 10.260/2011, verbis: Art. 4o São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados. (Redação dada pela Lei no 12.202, de 2010) (...)§ 4o. Para os efeitos desta Lei, os encargos educacionais referidos no caput deste artigo deverão considerar todos os descontos regulares e de caráter coletivo oferecidos pela instituição, inclusive aqueles concedidos em virtude de seu pagamento pontual. (Incluído pela Lei no11.552, de 2007). § 5o. O descumprimento das obrigações assumidas no termo de adesão ao Fies sujeita as instituições de ensino às seguintes penalidades: (Incluído pela Lei no 11.552, de 2007).(...)II - ressarcimento ao Fies dos encargos educacionais indevidamente cobrados, conforme o disposto no § 4o deste artigo, bem como dos custos efetivamente incorridos pelo agente operador e pelos agentes financeiros na correção dos saldos efluxos financeiros, retroativamente à data da infração, sem prejuízo do previsto no inciso I deste parágrafo. (Incluído pela Lei no 11.552, de2007). (destaquei). Com efeito, em se tratando de demanda em que há interesse direto de ente Público Federal, forçoso reconhecer que o litisconsórcio passivo necessário, ante o prescrito no art. 114 do Código de Processo Civil, assim escrito: Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Desta forma, reconhecer-se-á a incompetência da Justiça Estadual para julgamento de processos sempre que no polo passivo for necessária a inclusão de Ente Público Federal, nos termos do art. 109, inciso I da Constituição Federal de1988, verbis:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; De acordo com o inciso IV do artigo 51, da Lei no 9.099/95,extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: IV - quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art.8o desta Lei; Já o art. 8o assim prevê: Art. 8o Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. Em consequência, e considerando que o FNDE tem foro na Justiça Federal, reconheço a incompetência jurisdicional do Juizado Especial Estadual para prosseguimento desta reclamatória cível, impondo-se a sua extinção, sem resolução do seu mérito, nos termos do que dispõe o inc. IV do art. 51 da lei n.o 9.099/95”.

4.
A sentença que declarou a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda, não merece reparos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator